Tribunal: TJES
Processo: 5016390-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016390-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016390-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DE ENTEADOS NO ROL DE VISITAS SOCIAIS. VÍNCULO SOCIOAFETIVO, ERRO MATERIAL NA INSTRUÇÃO (RELATÓRIO DE OUTRO INTERNO) E NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por PAULO VITOR PEREIRA SANTANA contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (autos de execução nº 0015176-62.2015.8.08.0012) que indeferiu o pedido de inclusão de seus enteados menores no rol de visitas sociais, tendo a defesa alegado erro material (juntada de relatório psicossocial de outro interno), contradição entre manifestações da unidade prisional (favorável) e da SIP/SEJUS (contrária), omissão na análise de prova favorável (cartas dos menores, histórico de visitas presenciais com a genitora) e violação de direitos previstos na Lei de Execução Penal, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente; requereu-se a reforma da decisão, exclusão do documento indevido, reconhecimento do vínculo socioafetivo e autorização de visita dos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de inclusão dos enteados no rol de visitas sociais deve ser reformado em razão de: (i) erro material processual por juntada de relatório pertencente a outro apenado; (ii) existência de prova de vínculo socioafetivo e histórico de visitas anteriores que amparam o direito de visita; e (iii) necessidade de que eventual restrição do direito de visita seja fundamentada por motivação idônea e em elementos técnicos válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Execução Penal assegura ao preso o direito de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos (art. 41, X), visando preservar laços afetivos e a reinserção social, razão pela qual restrições administrativas só se justificam por fundamentos idôneos e específicos.

O Código Civil reconhece o parentesco por afinidade entre cônjuge/companheiro e parentes do outro (art. 1.595), o que inclui o enteado no conceito de “parente” para fins de visita previstos na LEP.

Há prova documental e fática de vínculo afetivo e de histórico de visitas — cartas manuscritas dos menores e familiares, e registros de visitação anteriores na presença da genitora — elementos que amparam a pretensão de inclusão no rol de visitas.

A Portaria nº 19-R/2024-SEJUS/ES, ao estabelecer critérios administrativos de prioridade e exigência de relatório psicossocial, não pode, por ato administrativo genérico, obstar direito legalmente previsto sem motivação técnica específica; eventual exigência de relatório exige observância ao devido processo de apuração técnica.

Constatado erro material (inserção de relatório de outro interno), a decisão de indeferimento ficou viciada, impondo-se a reforma para que o pedido seja novamente apreciado com base em elementos válidos.

Não se impõe o deferimento liminar do pedido de inclusão das visitas sem a necessária apuração técnica atualizada; impõe-se, contudo, que o juízo de origem promova nova avaliação psicossocial correta e fundamentada, considerando o histórico de visitação e o impacto afetivo para os menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de julgamento
:

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal abrange enteados quando demonstrado vínculo socioafetivo e convivência familiar.

A juntada de relatório de outro interno constitui erro material que vicia a análise do pedido e impõe a reforma da decisão.

A autoridade administrativa não pode, por norma interna genérica, restringir direito assegurado por lei federal sem motivação idônea e avaliação técnica adequada.

É necessária nova avaliação psicossocial detalhada e atualizada, que inclua histórico de visitação e participação da genitora das crianças, antes de eventual indeferimento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 41, X; Código Civil, art. 1.595; Portaria nº 19-R/2024-SEJUS/ES; Constituição Federal (princípios da dignidade da pessoa humana e da convivência familiar); Estatuto da Criança e do Adolescente (proteção integral).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, EP nº 0011952-67.2019.8.24.0033, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 22/10/2020; TJ-SC, EP nº 5024047-21.2021.8.24.0018, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 21/10/2021; TJ-SP, MS nº 0007444-07.2011.8.26.0000, Rel. Des. Luis Carlos de Souza Lourenço, j. 16/06/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016390-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO VITOR PEREIRA SANTANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
PAULO VITOR PEREIRA SANTANA
,
em face da r. Decisão (ID 16218438, pp. 10/11) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0015176-62.2015.8.08.0012, por meio da qual fora indeferido o pedido de inclusão de seus enteados, menores de idade, no rol de visitas sociais do agravante.

Nas razões recursais (ID 16218438, pp. 01/07), a Defesa sustenta a ocorrência de erro material insanável e contradição probatória, em razão da divergência entre as manifestações da unidade prisional, favorável ao pedido, e da SIP/SEJUS, contrária, sem justificativa plausível. Alegou também omissão na análise de prova favorável e violação de direitos fundamentais previstos na Lei de Execução Penal, na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo que a Portaria nº 19-R/2024-SEJUS/ES não poderia restringir direito assegurado por lei federal.

Requereu o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, determinar a exclusão do documento indevido, reconhecer o vínculo socioafetivo e autorizar a visita dos enteados ao reeducando.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena definitiva em regime fechado, com reprimenda total de 85 (oitenta e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, do Código Penal, art. 33, caput, e art. 35, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta que a decisão de primeiro grau está eivada de erro material, pois se baseou em relatório psicossocial de outro interno (Mov. 255.2, SEEU), e não do agravante, o que comprometeu a validade da análise. Argumenta, ainda, que há prova concreta da relação de afeto entre o apenado e os menores, demonstrada por cartas escritas pelos enteados e por familiares, além de registro de visitas periódicas anteriores, realizadas na presença da genitora das crianças, companheira do apenado, o que confirma a existência de vínculo socioafetivo consolidado.

O ordenamento jurídico assegura à pessoa privada de liberdade o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos, conforme previsão expressa do artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

Trata-se de direito legalmente protegido, cuja finalidade é preservar os laços afetivos e familiares como instrumento de reinserção social, não podendo ser restringido por ato administrativo sem motivação idônea e específica.

O Código Civil, em seu artigo 1.595, dispõe que “cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade”, sendo o enteado juridicamente reconhecido como parente por afinidade em linha reta. Assim, está incluído no rol de “parentes” a que se refere o art. 41, X, da LEP, e tem, portanto, direito de visita ao padrasto em igualdade de condições com os demais membros da família.

A Portaria nº 19-R/2024-SEJUS/ES, invocada para justificar o indeferimento, ao dispor em seu art. 3º sobre a prioridade de cadastramento para visitação social, não exclui o direito de parentes por afinidade. Ao contrário, em seu § 3º, prevê que “a comprovação de amizade se dará por meio de relatório psicossocial e documentações pertinentes para subsidiar decisão da direção”.

Ainda que o dispositivo mencione “amizade”, é plenamente cabível analogia entre o vínculo afetivo familiar (padrasto e enteado) e o de amizade citado na norma administrativa, pois ambos se fundam na existência de afeto, confiança e convivência real.

Importante registrar, com a devida ênfase, que antes da edição da referida Portaria, os menores realizavam visitas periódicas ao apenado, sempre na companhia de sua genitora, companheira do agravante, o que demonstra que a relação familiar já era reconhecida pela própria administração prisional (Mov. 243.1 e 243.1). Tal histórico reforça que a convivência familiar vinha ocorrendo sem qualquer intercorrência disciplinar, moral ou psicológica.

O pedido formulado pela defesa (Mov. 243.1, SEEU) foi instruído com cartas manuscritas pelos menores e familiares, evidenciando o vínculo afetivo construído ao longo do tempo, bem como o impacto emocional causado pela interrupção das visitas.

Atendendo a despacho da magistrada de primeiro grau (Mov. 251.1, SEEU), a Unidade Prisional encaminhou relatório informando que “não há óbice por parte desta Unidade Prisional para o cadastro dos enteados do interno, desde que respeitado o número de visitantes por horário e haja determinação judicial expressa nesse sentido”.

Ocorre que, em equívoco processual, foi anexado relatório de outro apenado (Mov. 255.2), fato que comprometeu a análise do pedido e levou ao indevido indeferimento. Trata-se, portanto, de erro material incontestável, que por si só impõe a revisão da decisão agravada.

Nesse contexto, não há nos autos qualquer elemento concreto que desaconselhe a visitação dos menores, sendo a negativa fundada em documento equivocado e sem respaldo fático.

A jurisprudência nacional vem reiteradamente reconhecendo a legitimidade do direito de visitação entre padrasto ou madrasta e enteados, sobretudo quando há demonstração de vínculo afetivo e convivência familiar:

“
Relação de enteado equiparável à de filho legítimo
. O direito de receber visitas no estabelecimento prisional, consagrado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não pode ser compreendido como absoluto ou irrestrito, mas sua suspensão ou restrição deve estar fundamentada em razões idôneas, sob pena de ilegalidade. Decisão reformada.”

(TJ-SC, EP nº 0011952-67.2019.8.24.0033, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 22/10/2020).

“
Pretendida autorização de visitas ao apenado por sua madrasta
. Possibilidade. Art. 41, X, da LEP que prevê o direito de receber visitas de cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. Vínculo socioafetivo amplamente demonstrado. Direito de visita que se impõe. Decisum reformado.”

(TJ-SC, EP nº 5024047-21.2021.8.24.0018, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 21/10/2021).

“Vínculo de filiação gerado por meio de convivência e afeto decorrente de parentesco civil socioafetivo. Violação de direito líquido e certo. Concessão da segurança
.”

(TJ-SP, MS nº 0007444-07.2011.8.26.0000, Rel. Des. Luis Carlos de Souza Lourenço, j. 16/06/2011).

Esses precedentes convergem no sentido de que o vínculo de afinidade e a comprovação de laço afetivo real bastam para reconhecer o direito de visita, sendo vedada a restrição fundada apenas em atos administrativos genéricos.

Assim, o caso concreto impõe reforma da decisão de primeiro grau, não para determinar o imediato deferimento do pedido, pois demanda uma nova apuração técnica, mas sim, para corrigir o vício procedimental e assegurar ao agravante o direito de ter o pedido apreciado com base em elementos válidos e atualizados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de execução penal para revogar a decisão agravada e determinar que o Juízo da Execução proceda nova análise psicossocial do apenado, de forma correta, detalhada e criteriosa, devendo essa avaliação incluir o histórico de visitação anterior do reeducando, a participação da genitora das crianças nas visitas passadas e o impacto afetivo do vínculo existente com os menores
Pedro Henrique Santos Botelho e Luiza Hellena Santos Botelho.

Após a conclusão do novo estudo, deverá o Juízo de origem proferir nova decisão fundamentada, considerando as informações técnicas atualizadas e observando os princípios da dignidade da pessoa humana, da convivência familiar e da proteção integral da criança e do adolescente.

Determino, ainda, que o Juízo adote todas as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, inclusive comunicação imediata à Direção da Unidade Prisional para a elaboração célere do relatório psicossocial e a juntada do histórico de visitas anteriores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)